Tribunal: TJPA
Processo: 0019898-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019898-17.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GESSY DA SILVA BELTRAO PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DECORRENTE DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA E DE SUA PARTICIPAÇÃO NA INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL. INVALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de consumo não registrado e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II - O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, V, do CPC e no art. 133, XI, “c”, do RITJPA, visto que a matéria versa sobre entendimento consolidado neste Tribunal.

III - Nos termos do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a validade da cobrança de consumo não registrado exige a observância do devido procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

IV - Hipótese em que não restou comprovada a prévia notificação da consumidora para acompanhamento da inspeção, tampouco sua participação na vistoria, tendo o TOI sido assinado por terceiro estranho à relação processual, o que evidencia a unilateralidade do procedimento.

V - O Termo de Ocorrência de Irregularidade não possui presunção absoluta de veracidade, constituindo mero elemento probatório, cuja validade depende da observância das formalidades legais e regulamentares.

VI - A cobrança indevida decorrente de procedimento administrativo irregular, especialmente em se tratando de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o quantum fixado na origem, de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

VII - Agravo interno que se limita a reiterar argumentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos ou demonstrar erro de julgamento, não sendo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019898-17.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: GESSY DA SILVA BELTRAO PAMPLONA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento
a sua
Apelação
Cível,
mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
débit
o c/c indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter sido surpreendida com cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), referente a suposto consumo não registrado de energia elétrica, sustentando desconhecer a inspeção realizada e impugnando a exigibilidade do débito.

A sentença julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Interposta apelação pela concessionária, esta foi julgada monocraticamente improvida por esta Relatoria, sob o fundamento de que não restou comprovada a regularidade do procedimento administrativo, notadamente diante da ausência de prévia notificação da consumidora para acompanhamento da inspeção e da inexistência de comprovação de sua participação na lavratura do TOI, o que compromete a validade da cobrança.

Em sede de agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento adotado, afirmando que a irregularidade na unidade consumidora foi devidamente constatada, que o processo administrativo observou as normas da ANEEL e que a cobrança decorre de energia efetivamente consumida e não faturada.

Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que não houve comprovação de abalo à esfera extrapatrimonial da autora, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019898-17.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: GESSY DA SILVA BELTRAO PAMPLONA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorre-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente de consumo não registrado e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Inicialmente, cumpre destacar que o julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, V, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 133, XI, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal, os quais autorizam o Relator a decidir individualmente o recurso quando a matéria versar sobre entendimento consolidado na jurisprudência.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se em orientação já sedimentada no âmbito
do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 deste Tribunal
, segundo a qual a validade da cobrança decorrente de consumo não registrado exige a estrita observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Conforme consignado na decisão monocrática, a concessionária não logrou comprovar a regularidade do procedimento adotado, especialmente no que tange à prévia notificação da consumidora acerca da realização da inspeção, tampouco demonstrou sua participação na vistoria ou na lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade. Na verdade, percebeu-se que

o referido termo foi assinado por terceiro estranho a lide
(ID. 24802813 - Pág. 2).

Nesse contexto, a ausência de comprovação de notificação prévia
da consumidora, somado a sua falta de

acompanhamento da inspeção
,
evidencia a unilateralidade do procedimento administrativo, o que compromete a validade da cobrança realizada.

Em julgados recentes deste Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a legitimidade da inspeção depende da prévia comunicação do polo consumidor, a fim de que acompanhe os trabalhos da concessionária e para que seja garantido a ampla defesa. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade juris tantum, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL. 2 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento. 3 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada. 4 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante. 5 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária. 6 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. 7 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015730-22.2017.8.14.0024 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024).

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., inconformada com sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Luzia Bezerra de Oliveira. Na origem, a autora alegou cobrança de valores exorbitantes em suas faturas de energia elétrica, resultantes de inspeção unilateral da concessionária, culminando em débitos de R$ 4.150,18 e R$ 4.913,24. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais e a abstenção de negativação de seu nome. O Juízo a quo declarou a inexistência dos débitos e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo não faturado, com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); e (
ii
) analisar se houve falha na prestação do serviço e se estão configurados os danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que o procedimento de apuração de consumo não faturado observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive com notificação prévia do consumidor, elaboração de TOI assinado pelo titular da unidade consumidora ou testemunhas e comunicação sobre perícias técnicas eventualmente realizadas. No caso concreto, a concessionária não notificou a consumidora acerca do início do procedimento administrativo, tampouco apresentou provas robustas para a caracterização da irregularidade, como histórico de consumo, perícias técnicas ou assinatura do TOI. A ausência de cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL invalida a cobrança dos valores relativos ao consumo supostamente não registrado, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 699 do STJ. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida, gera danos morais, uma vez que expõe o consumidor a situação de vulnerabilidade e abalo psicológico, sendo cabível a indenização fixada pelo Juízo de origem em R$ 6.000,00, valor proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de consumo não faturado exige o cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incluindo contraditório, ampla defesa e comprovação robusta da irregularidade. A ausência de notificação e o descumprimento das formalidades do TOI tornam inválida a cobrança de consumo não registrado. A cobrança indevida de valores exorbitantes e a falha no serviço configuram danos morais passíveis de indenização. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
arts
. 129 e 130; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Tema Repetitivo 699, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
28.09.2018. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004076-82.2017.8.14.0074 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência consolidada, o TOI não goza de presunção absoluta de veracidade, constituindo mero elemento de prova, cuja validade depende da observância das formalidades legais e da garantia do contraditório ao consumidor.

No que concerne ao dano moral, igualmente não há reparos a serem feitos. A cobrança indevida de valores expressivos, decorrente de procedimento administrativo irregular, sobretudo envolvendo serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor, configurando lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, razão pela qual se mostra adequada a condenação fixada na origem.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade de débito por consumo não registrado apurado unilateralmente pela concessionária, com fundamento na inobservância dos procedimentos da ANEEL, e que fixou indenização por dano moral em razão da cobrança indevida e ameaça de interrupção de serviço essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a existência de omissão sobre a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo e ausência de corte ou inscrição em cadastros de inadimplência; e (
ii
) existência de contradição na condenação por danos morais com base apenas na cobrança indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou suficientemente os fundamentos relativos à ilegalidade da cobrança baseada exclusivamente em TOI unilateral, sem laudo técnico ou imputação de responsabilidade ao consumidor. 4. O dano moral foi reconhecido com base no constrangimento decorrente da cobrança indevida e da ameaça de interrupção do serviço essencial, nos termos do entendimento consolidado do STJ (Tema 699). 5. Inexiste omissão ou contradição a ser sanada. As alegações da embargante visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. Eventual inconformismo deve ser veiculado por meio do recurso apropriado, não cabendo utilização dos
aclaratórios
para revisão de julgamento já fundamentado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão ou contradição a ausência de manifestação específica sobre cada argumento recursal, desde que a fundamentação da decisão esteja clara e suficiente. 2.
A cobrança unilateral de débito por consumo não registrado, sem cumprimento das exigências regulatórias da ANEEL, é inválida e enseja a reparação por danos morais, independentemente de corte ou inscrição em cadastro de inadimplência.
[....] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0526695-78.2016.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-08).

Em sede de agravo interno, percebe-se, então, que a recorrente se limita a reiterar os argumentos já expendidos na apelação, sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de dano moral, sem, entretanto, infirmar os fundamentos centrais da decisão agravada.

Não há, portanto, demonstração de erro de julgamento, tampouco a apresentação de elementos novos capazes de justificar a modificação do decisum.

Dessa forma, inexistindo argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026